Tribunal: TCU
Processo: 003.351/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 226443/2014-0, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior (no da TCE no sistema: 2439/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3210/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor do Sr. Gustavo Henrique de Souza, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País/Exterior Processo 226443/2014-0 , firmado com a mesma autarquia, que tem por objeto o instrumento descrito como " Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 45 a 48); Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais enumerados no relatório da unidade técnica, à peça 45, observou-se que transcorreu o prazo prescricional de cinco anos entre os eventos processuais consecutivos " Prazo para a prestação de contas ", à peça 1, de 29/8/2016, e " Recebimento do Ofício no 17994/2024/SEABE/COAFO/CGA RF/DASD ", às peças 15 e 17, de 1/8/2024; Considerando, ainda, que houve tentativas de notificação por e-mail (peças 14 e 16), que não foram considerados como eventos interruptivos, uma vez que não houve comprovação de ciência por parte do responsável, e mesmo que fosse considerado como evento interruptivo, não teria força para afastar a ocorrência da prescrição; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência de prescrição dos fatos examinados neste feito e, em razão disso, arquivar o presente processo, informando aos responsáveis e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico o teor desta decisão, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 003.351/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gustavo Henrique de Souza (XXX.033.528-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.